Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de VIRUS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso.